Tribunal: TJES
Processo: 5004748-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004748-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCELANDIA DE CARVALHO SILVA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO APÓS A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 1.007, §4
°
. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento devido à ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a assistência judiciária gratuita pode ser concedida após a interposição do recurso, de modo a afastar a deserção reconhecida na decisão agravada; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se houver concessão da assistência judiciária gratuita.

4. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, mas seus efeitos não retroagem para afastar a deserção do recurso interposto sem o devido preparo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A agravante não formulou o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial do recurso de agravo de instrumento.

6. O silêncio da parte quanto ao pedido de gratuidade no momento processual adequado impede a superação da preclusão consumativa e a regularização posterior do preparo.

7. Diante do não recolhimento do preparo e da ausência de concessão prévia da assistência judiciária gratuita, correta a aplicação da sanção de deserção e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, mas seus efeitos não retroagem para afastar a deserção de recurso interposto sem o devido preparo.

2. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sem pedido prévio de gratuidade de justiça, acarreta a aplicação da sanção de deserção, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOCELANDIA DE CARVALHO SILVA
contra a decisão monocrática de ID nº 8160731, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo.

Em suas razões recursais (ID nº 8545006), aduz a recorrente, em síntese, que:
(I)
“
conforme comprovado com a juntada de documentos (ID 8155
0
000), a Requerente não tem condições de arcar com o encargo das custas processuais, razão que levou o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por ser deserto, em vista da impossibilidade da Requerente arcar com as custas, se faz necessária a concessão da Justiça Gratuita, para a apreciação deste Agravo Interno
”;
(II)
“
a Executada/Agravante é contadora, percebendo, atualmente, renda líquida no importe de R$ 3.000,00 referente ao mês de Janeiro de 2024. A Agravante por ter uma filha na faculdade, uma companheira, além dos gastos mensais, tais como: energia elétrica, telefone, internet, mercado, transporte e etc.
”;
(III)
“
após a negativa do MM. Juiz, a Agravante se viu sem condições de manter suas despesas, haja vista, que a importância bloqueada são para as contas mensais e não estava sobrando, conforme demonstrado nos autos”;
(I
V
)
sustenta que a quantia bloqueada nos autos originários seria proveniente de salário, afirmando ser impenhorável.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Inicialmente, julgo oportuno destacar os seguintes trechos da r. decisão agravada:

(...)

Como é cediço, deve a parte recorrente comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O artigo 1.007,
caput
, do CPC
1
, dispõe, expressamente, que a demonstração do recolhimento preparo deve ser efetivada de forma simultânea à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa.

As partes beneficiárias da gratuidade de justiça estão dispensadas do recolhimento do preparo, na medida em que essa benesse prevalece para todos os atos e em todos os graus de jurisdição, sendo desnecessária a reiteração do requerimento, a não ser que haja expressa revogação do benefício
2
.

Neste caso, a agravante não goza da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que sequer efetuou o pedido de gratuidade em primeiro grau de jurisdição, conforme se extrai da petição que deu ensejo à decisão agravada.

Nas razões deste agravo de instrumento (ID nº 8025419), a agravante também não requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, o que dispensaria a comprovação do recolhimento do preparo até a análise preliminar deste relator (art. 99, §7º, do CPC).

Diante das circunstâncias fáticas mencionadas, e verificando-se que a recorrente não procedeu ao recolhimento do preparo no ato da sua interposição, apliquei a sanção prevista no artigo 1.007, §4º, do CPC.

Nota-se, incumbia à agravante pleitear a assistência judiciária gratuita na petição de interposição do recurso, sendo que o silêncio eloquente nas razões recursais não pode ser sanado após a determinação de recolhimento em dobro do preparo.

Assim, uma vez transcorrido
in albis
o prazo legal para a comprovação do preparo, revela-se deserto o presente recurso (...).

Em verdade, embora se admita que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita seja realizado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, diante da ausência de postulação no momento de interposição do recurso, caberia à parte recorrente demonstrar a mudança na sua situação fática que ensejou o pedido apenas nesse momento processual e, neste caso, seria um contrassenso admitir que a situação financeira da agravante mudou drasticamente do momento de interposição do recurso até o despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo a ensejar a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita que não havia sido pleiteado.

Colaciono os seguintes precedentes recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal em casos semelhantes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. SÚMULA Nº 187 DO STJ. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, se intimado para efetuar o pagamento em dobro, o recorrente não o comprova no prazo assinalado, o Recurso Especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção. 3. Embora se admita que o pedido de justiça gratuita possa ser formulado na própria petição recursal, o seu deferimento provoca efeitos para o futuro, não tendo o condão de sanar irregularidade formal em relação a recurso que foi apresentado anteriormente, como no caso, em que a ora recorrente pleiteou a concessão do benefício apenas em petição avulsa, posterior à interposição do recurso, objetivando sanar a ausência de preparo que foi detectada no momento da interposição do apelo nobre, tratando-se, portanto, de questão preclusa
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, de modo que este deve ser integralmente mantido com seus própriostermos. 5. Agravo interno não provido. (
STJ; AgInt-AREsp 1.766.789; Proc. 2020/0250334-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/04/2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NÃO SE ESTENDE AO PREPARO ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 1.007, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DESERÇÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante não requereu a gratuidade de justiça em grau recursal, o que dispensaria a comprovação do recolhimento do preparo até a análise preliminar deste relator (art. 99, §7º, do CPC), nem solicitou o parcelamento da referida taxa judiciária. 2. O deferimento do parcelamento das custas prévias não se estende para os demais atos do processo, uma vez que a regra do artigo 98, §6º, do CPC não se confunde com o deferimento da gratuidade de justiça, benefício que foi indeferido na origem. 3.
Incumbia ao agravante pleitear a assistência judiciária gratuita em recurso ou solicitar o adimplemento parcelado no ato de interposição do agravo de instrumento, sendo que o silêncio eloquente nas razões recursais não pode ser sanado após a determinação de recolhimento em dobro do preparo
. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011189001925, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL RECOLHIMENTO DO PREPARO AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA SOMENTE APÓS INTIMAÇÃO BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE À DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EFEITO EX NUNC DESERÇÃO RECONHECIDA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente que não se encontra amparada pela gratuidade da justiça e, no ato da interposição do recurso, não formula a concessão do benefício e nem tampouco recolhe o preparo recursal após ser intimada para fazê-lo em dobro, não permite a superação do juízo de admissibilidade, tendo em vista a evidente caracterização da deserção. 2.
A postulação dos benefícios da justiça gratuita após a interposição do recurso não tem o condão de fazer retroagir seus eventuais efeitos para dispensar o recolhimento do preparo, na medida em que opera, tão somente, efeitos ex nunc , de modo que a parte recorrente não se desonera de efetuar o pagamento do respectivo preparo recursa
l. 3. Em sendo verificado que a parte, mesmo após intimada, não recolheu em dobro o preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão que inadmitiu o recurso anteriormente interposto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140099531, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019
)

Em que pese o inconformismo da recorrente, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Foi consignado na decisão agravada que a agravante deixou de solicitar a assistência judiciária gratuita no momento da interposição do recurso, portanto, a aplicação da regra do artigo 1.007, §4º, do CPC e o posterior reconhecimento da deserção foram adequados. Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA. SEGUROS. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA EFETUAR O PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. No caso concreto, o recurso de apelação foi interposto sem o devido preparo, não sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, tendo-lhe sido apenas deferido o parcelamento das custas iniciais. Assim, o apelante foi intimado para efetuar o preparo em dobro do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Contudo, não recolhido o preparo, resta deserta a apelação, a qual não pode ser conhecida
. II. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (
TJRS; AC 314504-98.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 28/02/2019; DJERS 08/03/201
9)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.